Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou a manutenção do vínculo contratual da autora com o plano de saúde nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral do contrato coletivo, a fim de garantir a continuidade do tratamento médico contra neoplasia maligna do ovário, custeado integralmente pela beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a manutenção compulsória da assistência médica prestada por operadora de plano de saúde coletivo, após a rescisão unilateral do contrato, em favor de beneficiária em pleno tratamento de doença grave, mediante o custeio integral das mensalidades por parte da usuária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.082, estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral válida do contrato coletivo de plano de saúde, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a incolumidade física do beneficiário até a alta, desde que este arque integralmente com a contraprestação.
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada e respaldada em prova documental que comprova a condição clínica grave da autora e a urgência no tratamento.
5. O pedido da parte autora não busca a gratuidade ou repasse de custos à operadora, mas apenas a continuidade do vínculo contratual nas condições previstas no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com ônus financeiro assumido integralmente pela beneficiária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral válida, deve manter a assistência ao beneficiário em tratamento de doença grave, até a alta médica, mediante pagamento integral da mensalidade. 2. A continuidade do tratamento em tais casos decorre da aplicação do Tema 1.082 do STJ e da prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.